Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741740-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODYLE TORRES DE BRITO SANTOS AGRAVADO: WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Considerando que nos autos originários já foram realizadas diversas diligências para a localização do atual endereço do agravado WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA, sem obtenção de êxito, indefiro o pedido de ID 44088630. Por outro lado, diante do pedido subsidiário, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO quanto ao agravado WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, promova a Secretaria da Turma a alteração do cadastro do processo eletrônico e após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator